Tribunal: STJ
Processo: 8002711-22.2021.8.12.0800
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2102339 - MS(2023/0365236-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES
: LEONARDO CAMPOS SOARES DA FONSECA - MS019859
JEAN SANTOS PINTO - MS027809
AGRAVADO
: RODRIGO RODRIGUES VIANA - ESPÓLIO
REPR. POR
: KENIA LIMA FERNANDES VIANA
ADVOGADOS
: WELLYNGTON RAMOS FIGUEIRA - MS015584
ERES FIGUEIRA DA SILVA JÚNIOR - MS019929
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
MEDICAMENTO.
TUTELA
ANTECIPADA COM FIXAÇÃO DE ASTREINTES. ÓBITO DO AUTOR.
DIREITO
PERSONALÍSSIMO.
EXTINÇÃO
DO
FEITO
SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO ESPECIAL. QUESTÕES NÃO
DEBATIDAS NO ACÓRDÃO APELATÓRIO. MANIFESTAÇÃO DESTA
CORTE
SUPERIOR.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. APLICABILIDADE. PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DE
TRANSMISSIBILIDADE DAS ASTREINTES AOS SUCESSORES DO
FALECIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
FALECIMENTO. SUCESSORES. DIREITO DE TRANSMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No presente agravo interno, a parte agravante alega a
inaplicabilidade da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a
transmissibilidade das astreintes aos herdeiros, por não ter havido
procedência do pedido na ação principal e por se tratar de multa fixada em
sede de cognição sumária.
2. O entendimento desta Corte é no sentido da possibilidade de
reconhecimento do direito dos sucessores ao recebimento do
devido
quantum
a título de multa diária em caso do falecimento da parte autora quando
fixados anteriormente em tutela antecipatória. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55947205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: fcb98f89-7a9b-4c5d-936e-14ba09945fc7

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: fcb98f89-7a9b-4c5d-936e-14ba09945fc7

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2102339 - MS(2023/0365236-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES
: LEONARDO CAMPOS SOARES DA FONSECA - MS019859
JEAN SANTOS PINTO - MS027809
AGRAVADO
: RODRIGO RODRIGUES VIANA - ESPÓLIO
REPR. POR
: KENIA LIMA FERNANDES VIANA
ADVOGADOS
: WELLYNGTON RAMOS FIGUEIRA - MS015584
ERES FIGUEIRA DA SILVA JÚNIOR - MS019929
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
MEDICAMENTO.
TUTELA
ANTECIPADA COM FIXAÇÃO DE ASTREINTES. ÓBITO DO AUTOR.
DIREITO
PERSONALÍSSIMO.
EXTINÇÃO
DO
FEITO
SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO ESPECIAL. QUESTÕES NÃO
DEBATIDAS NO ACÓRDÃO APELATÓRIO. MANIFESTAÇÃO DESTA
CORTE
SUPERIOR.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. APLICABILIDADE. PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DE
TRANSMISSIBILIDADE DAS ASTREINTES AOS SUCESSORES DO
FALECIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
FALECIMENTO. SUCESSORES. DIREITO DE TRANSMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No presente agravo interno, a parte agravante alega a
inaplicabilidade da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a
transmissibilidade das astreintes aos herdeiros, por não ter havido
procedência do pedido na ação principal e por se tratar de multa fixada em
sede de cognição sumária.
2. O entendimento desta Corte é no sentido da possibilidade de
reconhecimento do direito dos sucessores ao recebimento do
devido
quantum
a título de multa diária em caso do falecimento da parte autora quando
fixados anteriormente em tutela antecipatória. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão da Exma. Sra. Ministra Assusete Magalhães que
DO SUL (fls. 365-370)
deu parcial provimento ao recurso especial de RODRIGO RODRIGUES VIANA -
Documento eletrônico VDA55628961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: e096bc4b-4324-4cd9-8f09-eead336f6418

ESPÓLIO, "a fim de reconhecer o direito de transmissibilidade das astreintes aos
sucessores do falecido, podendo por eles serem executadas" (fl. 313).
Houve embargos de declaração (fls. 315-319), acolhidos, sem efeitos
modificativos, em decisão de minha lavra, conforme ementa a seguir transcrita (fl. 356):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO APELATÓRIO.
MANIFESTAÇÃO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
N.
282
E
356
DO
STF.
APLICABILIDADE.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.

Alega a parte agravante, em síntese (fls. 365-370):
(i) a inaplicabilidade da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a
transmissibilidade das astreintes aos herdeiros, por não ter havido procedência do pedido
na ação principal e por se tratar de multa fixada em sede de cognição sumária;
(ii) a inexistência de título executivo apto a autorizar a execução das astreintes
pelos sucessores do falecido;
(iii) a extinção do feito sem resolução de mérito, o que inviabiliza a
instrumentalização da execução das astreintes pelos sucessores;
(iv) a necessidade de observar a proporcionalidade e o impacto aos cofres
públicos, pois a multa seria abusiva e perderia sentido diante da substituição da
obrigação de fazer por obrigação de dar dinheiro; e
(v) o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do
agravo interno para reformar a decisão monocrática e desprover o recurso especial com
agravo.
O agravado ofereceu contrarrazões às fls. 396-404, pugnando pelo não
conhecimento do agravo interno e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
A decisão agravada acolheu os embargos de declaração, sem efeitos
modificativos, a fim de sanar omissão apontada, nos seguintes termos (fls. 356-358):

A irresignação não merece acolhida.
Nos termos do
do CPC vigente, os Embargos de Declaração são
art. 1.022
cabíveis para
,
"esclarecer obscuridade ou eliminar contradição" "suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
" e
.
requerimento
"corrigir erro material"
Documento eletrônico VDA55628961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: e096bc4b-4324-4cd9-8f09-eead336f6418

Infere-se, portanto, que, não obstante a orientação acerca da natureza
recursal dos Declaratórios, singularmente, não se prestam ao rejulgamento da lide,
mediante o reexame de matéria já decidida, mas apenas à elucidação ou ao
aperfeiçoamento da decisão, em casos, justamente, nos quais eivado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Não têm, pois, de regra, caráter substitutivo
ou modificativo, mas aclaratório ou integrativo.
Nas razões do recurso integrativo, o Estado de Mato Grosso do Sul sustenta
que a decisão monocrática foi omissa, pois deixou de analisar as teses apresentadas
nas contrarrazões do apelo nobre, transcrevendo os seguintes fragmentos (fl. 316):

Ademais, a fixação de multa implicará prejuízo irreversível
aos cofres públicos do Estado de MS. A imposição de multa processual
que em nada solucionará o caso concreto e sim permitir o escoamento
de mais recursos financeiro. Logo, ainda que houvesse a mora da
obrigação de fazer, ocorrendo a substituição da obrigação de fazer por
uma obrigação de dar dinheiro (custeio de eventual tratamento), fica
sem sentido a declaração da mora para efeito da exigência de eventual
multa. Além disso, deve ser levado em consideração que o valor da
multa que se tornou abusivo será retirado da própria sociedade, sendo
que em razão da inexistência de recursos suficientes para custear todas
as pretensões sociais provavelmente o valor será contingenciado do
atendimento de outras necessidades da área da saúde. Ora, mesmo que
se saiba que a multa cominatória tem uma função punitiva do infrator
da ordem judicial, há se observar que este caráter punitivo deve guardar
uma certa proporcionalidade com o bem tutelado, com os efeitos do
descumprimento e com a natureza da pessoa punida. Não se mostra
adequado, cingindo-se ao caso presente, simplesmente desenvolver um
raciocínio métrico de que se não foi cumprida a ordem judicial no prazo
determinado deve ser imposto com todo o rigor a multa cominatória.
Vale lembrar que
,
, como sabiamente diziam
summun ius summa iniuria
os romanos.

Como se observa dos excertos transidos à colação, o Embargante intenta o
pronunciamento desta Corte Superior acerca de questões relativas ao próprio
cabimento da fixação de
ao caso vertente. Ocorre que o acórdão
astreintes
apelatório se limita a analisar a natureza da multa processual e a sua
transmissibilidade dos herdeiros do falecido beneficiário.
Destarte, fica evidente que o Tribunal de origem não apreciou a tese de que
seria descabida a fixação da
no acórdão recorrido, sem que a parte
astreintes
recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o
necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
Ressalta-se que, mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal
tenha surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de
embargos de declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser
veiculado no recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública.
Documento eletrônico VDA55628961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: e096bc4b-4324-4cd9-8f09-eead336f6418

Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro Sérgio
AREsp n. 1.064.207/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
28/8/2023,
31/8/2023;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 2.024.868/PR,
julgado em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023.
Ante o exposto, ACOLHO dos embargos de declaração, SEM EFEITOS
modificativos, a fim de sanar omissão apontada.
No presente agravo interno, a parte agravante alega (fls. 365-370) a
inaplicabilidade da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a
transmissibilidade das astreintes aos herdeiros, por não ter havido procedência do pedido
na ação principal e por se tratar de multa fixada em sede de cognição sumária.
Conforme destacado no parecer do Ministério Público Federal (fl. 304), a
conclusão do Tribunal de origem vai de encontro com a jurisprudência desta Corte
Superior, segundo a qual é:
[...] possível o reconhecimento do direito dos sucessores ao recebimento do
quantum devido a título de multa diária, visto que, nas demandas cujo objetivo é a
efetivação do direito à saúde, a multa diária prevista no
§§4o a 6o, do
art. 461,
(correspondente ao
do
, não se reveste da mesma
CPC/1973
art. 537
CPC/2015)
natureza personalíssima que possui a pretensão principal, representando, em
verdade, crédito patrimonial, de modo que é plenamente transmissível aos herdeiros,
podendo ser por eles executada (AgInt no
relator Ministro
AREsp n.1.139.084/SC,
Napoleão Nunes Maia Filho, Órgão Julgador T1 -Primeira Turma, DJe
.
28/3/2019)
Nesse sentido, a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência
recente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
FALECIMENTO. SUSCESSORES. DIREITO DE TRANSMISSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em ação de obrigação
de fazer em que se pleiteia a cobrança de multa diária imposta em razão de
descumprimento de ordem de fornecimento de medicamento. Na sentença, julgou-se
extinto o processo e declarou-se a inexigibilidade das astreintes executadas. No
Tribunal
, a sentença foi mantida. Opostos embargos de declaração, foram
a quo
rejeitados. Interposto recurso especial, foi provido para determinar a devolução dos
autos ao Tribunal de origem para o regular prosseguimento do feito executivo.
Documento eletrônico VDA55628961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: e096bc4b-4324-4cd9-8f09-eead336f6418

II - O entendimento desta Corte é no sentido quanto à possibilidade de
reconhecimento do direito dos sucessores ao recebimento do quantum devido a
título de multa diária em caso do falecimento da parte autora quando fixados
anteriormente em tutela antecipatória.
Nesse sentido:
relatora Ministra Laurita Vaz,
EREsp n. 1.795.527/RJ,
relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 3/8/2022,
DJe de
e AgInt no
relator Ministro Francisco
21/11/2022;
REsp n. 1.761.086/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
23/11/2020,
25/11/2020.
III - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial no sentido
de reconhecer o direito de transmissibilidade aos herdeiros de multas diárias
(astreintes) e podendo ser por eles executada e determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para o prosseguimento do feito, ficando prejudicada a matéria
concernente ao pagamento das verbas sucumbenciais.
IV - Agravo interno improvido.
(STJ, AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO
REsp 2.048.557/SP,
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
)
15/6/2023.
PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. TRANSMISSIBILIDADE AOS
HERDEIROS. CABIMENTO.
1. No caso autos, discute-se a transmissibilidade aos herdeiros de astreintes
em caso do falecimento da parte autora quando fixados anteriormente em tutela
antecipatória.
2. O fato de a obrigação material não mais poder ser cumprida por ser
personalíssima (como é a hipótese dos autos, que versa sobre tratamento médico)
não ocasiona a extinção da multa, que já se incorporou ao patrimônio dos
beneficiados pela frustração da ordem judicial.
3. Embargos conhecidos e providos para reconhecer a transmissibilidade
das astreintes para os herdeiros do autor falecido.
(
relatora Ministra Laurita Vaz, relator para
EREsp n. 1.795.527/RJ,
acórdão Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
3/8/2022,
)
21/11/2022.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: e096bc4b-4324-4cd9-8f09-eead336f6418

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.102.339 / MS
Número Registro: 2023/0365236-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0829357182019812000150003
1400893642021812000050001
80027112220218120800
8002711222021812080050000 8002711222021812080050001 829357182019812000150003
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RODRIGO RODRIGUES VIANA - ESPÓLIO
REPR. POR
: KENIA LIMA FERNANDES VIANA
ADVOGADOS
: WELLYNGTON RAMOS FIGUEIRA - MS015584
ERES FIGUEIRA DA SILVA JÚNIOR - MS019929
RECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES : LEONARDO CAMPOS SOARES DA FONSECA - MS019859
JEAN SANTOS PINTO - MS027809
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES : LEONARDO CAMPOS SOARES DA FONSECA - MS019859
JEAN SANTOS PINTO - MS027809
AGRAVADO
: RODRIGO RODRIGUES VIANA - ESPÓLIO
REPR. POR
: KENIA LIMA FERNANDES VIANA
ADVOGADOS
: WELLYNGTON RAMOS FIGUEIRA - MS015584
Documento eletrônico VDA55916583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:32
Código de Controle do Documento: 8c6edd61-d1bb-49d7-9c22-78184fe0f373

ERES FIGUEIRA DA SILVA JÚNIOR - MS019929
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:32
Código de Controle do Documento: 8c6edd61-d1bb-49d7-9c22-78184fe0f373